Tribunal: TJMT
Processo: 1009192-82.2022.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009192-82.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDIVALDO BATISTA DA SILVA - CPF: 000.419.921-99 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KELLY DAYANE GOMES DE SOUZA - CPF: 058.740.441-83 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DE MELO RICARTE - CPF: 034.841.321-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Edivaldo Batista da Silva contra sentença que o condenou à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, além de multa, pela prática do crime do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria do crime são comprovadas por elementos como boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo de constatação da droga, relatório de interceptação telefônica e depoimentos policiais.

4.

Os depoimentos dos investigadores de polícia, prestados sob o crivo do contraditório, são idôneos e estão em consonância com as demais provas, sendo suficientes para a condenação.

5.

O
relatório das interceptações telefônicas realizadas com autorização judicial deixa explícito a atuação do apelante na empreitada criminosa pelo qual restou condenado.

6.

O entendimento jurisprudencial e o Enunciado n.º 08 do TCCR/TJMT corroboram que depoimentos policiais podem fundamentar a condenação se harmônicos com outras provas, como no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os depoimentos de policiais militares, quando firmes e consistentes com as demais provas dos autos, são idôneos para sustentar a condenação por tráfico de drogas.

2.

A configuração do crime de tráfico de drogas não exige flagrante no ato da comercialização, bastando a comprovação de quaisquer das ações previstas no art. 33 da Lei 11.343/06.

3.

A
materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas, inviabilizando a absolvição por insuficiência de provas
.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, art. 33; CPP, art. 214.

Jurisprudência relevante
: TJMT, N.U 0000375-84.2016.8.11.0025, N.U 10010734620218110042, N.U 0034451-15.2018.8.11.0042, Enunciado Criminal 08.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado por
Edivaldo Batista da Silva
, objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e o condenou à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

A defesa sustenta a fragilidade das provas produzidas no feito para embasar a condenação pelo tráfico de drogas, pugnando pela absolvição do réu, em observância ao princípio
in dubio pro reo
(id. 225817394).

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (id. 225817397).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo (id. 229836659).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra

João Aparecido de Araújo
, Kelly Dayane Gomes de Souza, Eguiomar Figueiredo de Souza, Thiago Melo Ricarte, Fernando Marcelo Procópio da Silva e
Edivaldo Batista da Silva
, imputando a este último a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Os réus Kelly Dayane Gomes de Souza e Thiago Melo Ricarte, além da imputação do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, foram incursionados também nas penas do crime de associação para o tráfico de entorpecentes, disposto no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Os autos foram desmembrados em relação aos réus João Aparecido de Araújo, Eguiomar Figueiredo de Souza e Fernando Marcelo Procópio da Silva e, portanto, as condutas em relação a eles não serão analisadas neste feito.

De acordo com a denúncia, carreada à id. 225817293, um grupo criminoso estaria associado visando o tráfico de entorpecentes da região de Várzea Grande e Cuiabá e, por tal razão, foi deflagrada a “Operação Halitus”, na data de 19/4/2017, durante a qual foram interceptadas as linhas telefônicas dos acusados, restando demonstrado, pelo teor dos diálogos travados, que eles se associaram, de forma estável e permanente, com o fim precípuo de praticar o tráfico de drogas.

Conforme consta na denúncia, as interceptações telefônicas autorizadas judicialmente revelaram que o grupo criminoso diuturnamente conversava abertamente sobre a traficância de forma permanente e contumaz, de modo que foi possível identificar, por meio de uma dessas conversas, que o apelante Edivaldo Batista da Silva, a mando de Kelly Dayane Gomes de Souza, entregou a João Aparecido de Araújo e Claudinéia Marques de Arruda, a quantia de 1,05kg (um quilo e cinquenta gramas) de maconha.

Após regular instrução processual, o magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e absolveu os réus Kelly Dayane Gomes de Souza, Edivaldo Batista da Silva e Thiago de Melo Ricarte da imputação do crime de associação para o tráfico
(
art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), tendo este último sido absolvido também em relação ao crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006). Condenou, todavia, os réus Kelly Dayane Gomes de Souza e Edivaldo Batista da Silva nas sanções do art. art. 33, § 4º, da Lei de Tóxicos, impondo a ambos a pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

A condenação da ré Kelly Dayane Gomes de Souza não é objeto deste recurso.

Como asseverado, a defesa alega que não há provas suficientes nos autos para embasar a condenação do apelante

Edivaldo Batista da Silva, pugnando pela sua absolvição.

No entanto, o pleito defensivo não prospera.

Isso porque, a materialidade delitiva restou comprovada pela portaria de instauração do inquérito policial (id.

225817293), assim como pelos documentos constantes no inquérito correlato, boletim de ocorrência, termo de apreensão e laudo de constatação da droga, que apresentou resultado positivo para maconha, com massa de

1,050 kg (um quilo e cinquenta gramas) e, ainda, pelo relatório das interceptações telefônicas realizadas com autorização judicial, acostado à id.

225817313 – Pág. 27 e ss.

No que concerne à autoria delitiva, em juízo, o apelante Edivaldo Batista da Silva

exerceu o seu direito constitucional de permanecer em silêncio e, na fase inquisitorial, nada esclareceu acerca dos fatos, afirmando, quando questionado pela autoridade policial, que nada tinha para declarar ou que só falaria em juízo. Apenas respondeu que há pouco tempo conhecia os corréus Claudinéia Marques de Arruda, vulgo “Neguinha” e João Aparecido de Araújo, que foram presos saindo de sua residência com mais de 1 kg de maconha, aduzindo que
aquela tra
balhava em sua residência há aproximadamente dois meses e que com este não tinha nenhuma amizade (Id. id. 79792559 – p. 17/18/IP).

No entanto, inobstante o silêncio do apelante, as provas angariadas aos autos, notadamente os depoimentos dos policiais envolvidos na operação e o substancioso relatório das interceptações telefônicas realizadas, demonstram cabalmente a prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei de Tóxicos.

Os depoimentos dos policiais civil Dionizio Bareiro Neto e Daniel Pereira Duarte, integrantes da equipe que investigou o caso e desmantelou a rede de tráfico denunciada, são claros acerca da prática do tráfico de drogas por parte do recorrente e não deixam dúvidas do acerto do sentenciante ao prolatar a sentença condenatória.

Transcreve-se, por importante, o resumo dos depoimentos judiciais prestados pelos referido investigadores, conforme consta na sentença de id.

225817379, os quais podem ser confrontados com a mídia digital disponível no id.

225817357. Vejamos:

“(...) que com relação ao núcleo investigado de Várzea Grande, o responsável era o investigador Renato de Melo Castro, porém o apoiava em algumas degravações e nessas constatou que os acusados Kelly e João mantinham contato com frequência negociando entorpecentes, em uma das conversas João liga para Kelly dizendo que precisava pegar entorpecente para a pessoa nominada boi. Kelly informa que não estava em casa, porém manda Edivaldo retornar ao imóvel para entregar o entorpecente. Quando João sai da casa de Kelly a equipe de campo efetua a abordagem nas proximidades e encontra a droga dentro do carro de João (...)”
. (IPC Dionizio Bareiro Neto)

“(...) que participou apenas da prisão em flagrante do acusado João, narrando que no dia dos fatos a central de monitoramento informou que João iria buscar drogas na casa de Kelly. Então ficou em vigilância e observou que João estava parado com seu veículo em frente a casa de Kelly, até que Edivaldo chegou ao imóvel e entrou na casa com João. Em seguida o acusado João saiu da residência com entorpecente e foi preso juntamente com uma mulher (...)”. (
IPC Daniel Pereira Duarte)

Destaco que embora as testemunhas sejam os policiais responsáveis pela investigação que culminou na prisão do acusado, a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que a palavra dos agentes estatais, quando firmes, seguras, isentas de contradições e harmônicas com os demais elementos probatórios, constituem prova suficiente para a condenação, mormente se não foram contraditadas oportunamente, na forma do art. 214 do Código de Processo Penal, nem tiveram a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto.

Nessa linha intelectiva, o Enunciado Criminal n. 8 deste Sodalício, dispõe que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
" ( AgRg no HC 672.359/SP , Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021), o que não ocorreu na hipótese.

De outra feita, por mais que o apelante tente incutir a ideia de insuficiência probatória para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, o relatório das interceptações telefônicas realizadas com autorização judicial deixa explícito a atuação do apelante na empreitada criminosa pelo qual restou condenado.

Conforme consta no relatório de id. 225817313 – Pág. 27 e ss, no dia 20/02/2017, às 14h47min07s, o indivíduo identificado por “Boi” entrou em contato com João Aparecido de Araújo (João do Pulo) para adquirir drogas. Vejamos:

Chamada do guardião n. 18935474.WAV (id.

225817318 - Pág. 30)

João DO PULO: Aê!

BOI: E aê!

João DO PULO: Então!

BOI: Tá pra onde?

João DO PULO: Tô desceno praí agora.

BOI: Hã! Tem um aqui que era um meiote aí.

João DO PULO: Hã!

BOI: Aí 17:30 ele tá vino, pode deixa no jeito ai meiote.

João DO PULO: Aham!

BOI: Tá?

João DO PULO :Pode crê.

BOI: Tão tá! Aí 17:30 você deixa no jeito aí já!

João DO PULO: Tá! Mas é o menino lá de Chapada?

BOI: Não, esse daí é outro.

João DO PULO: E o outro lá de Chapada não quer não?

BOI: Não, eu tô veno com ele aqui. Tá desenrolano aqui. Beleza?

João DO PULO: Pode crê! De boa tá!

Em continuação à conversa, “Boi” retornou a ligação a João do Pulo às 18h01min33s e ambos tiveram o seguinte diálogo:

Chamada do guardião n. 18938575.WAV (id.

225817318 - Pág. 31/32)

João DO PULO: E aê!

BOI: E aê!

João DO PULO: Então!

BOI: Tá na onde?

João DO PULO: Tô em casa!

BOI: Hã! É o seguinte, em vez de ser aquele lá, pode botar outro tanto daquele.

João DO PULO: Completar a droga?

BOI: É!

João DO PULO: Aham!

BOI: Aí uma, não tem?

João DO PULO:Aham, tá em casa?

BOI: Tô aqui perto.

João DO PULO: Aham!

BOI: Aí cê pode trazer aí o guri saiu de lá agora já!

João DO PULO: Eu vou ai na sua casa.

BOI:Eu tô aqui no TARZAN aqui.

João DO PULO: Tá!

Após essa conversa, João do Pulo entrou em contato com a corré Kelly Dayane Gomes de Souza, que mantinha a droga apreendida nos autos em sua casa, e avisou que iria até o local buscar a droga, ao passo que ela lhe avisou que estava no Centro de Várzea Grande, mas que o apelante Edivaldo Batista da Silva, que estava consigo, iria até a residência para lhe entregar a substância ilícita. Confira-se:

Chamada do guardião n. 18938713.WAV (id.

225817318 - Pág. 32/33)

João DO PULO: E aê!

Kelly: Oi!

João DO PULO: Tá aí na sua casa?

Kelly: Não!

João DO PULO: Oh cara, vou pegar o negócio lá! O cheque lá!

Kelly: Ah! Que horas?

João DO PULO: Agora!

Kelly: Não pode se mais tarde um pouco?

João DO PULO: I cara! O cara tá esperano alí irmão!

Kelly: Só que tá eu e EDVALDO, tá todo mundo aqui. Tô ino no centro tomar um passe.

João DO PULO: Então! Mas tá longe? Vote!

Kelly: Tô no Vitória uai!

João DO PULO: Não! Vem aqui pegar esse trem ligiero então, que cê vai demorar cara, o cara oxi...

Kelly: Tá! Eu vou... faz o seguinte!

João DO PULO: Hã?

Kelly: Manda NEGUINHA i lá em casa daqui uns 20 minutos.

João DO PULO: NEGUINHA não ta lá não cara, NEGUINHA tá lá na casa do cara no Caraí, acabou de falar comigo agorinha.

Kelly: Fazendo o que?

João DO PULO: Ah! Atrás de bagui!

Kelly: Tá!

João DO PULO: Tô aqui na casa do SECO aqui ó.

Kelly: Tá! vou falar com EDVALDO, mas o foda é ir. Vai pegar NEGUINHA.

João DO PULO: Puta merda!

Kelly: Aí manda a NEGUINHA ir, entendeu?

João DO PULO: Hã!

Kelly: Entendeu?

A conversa continua na chamada do guardião n. 18939078.WAV (id. 225817318 - Pág. 34)

Kelly: oi!

João DO PULO: E aê!

Kelly: Tá Edvaldo, tá só deixano eun aqui e tá ino aí!

João DO PULO: Tá!

Kelly: Espera um poco!

João DO PULO: Mas tô aqui na porta de sua casa, mais NEGUINHA já!

Kelly: Ta! Mas espera um pouco, que nós tá aqui, ele tá deixando eu aqui no São Mateus e já tá voltano. Entendeu?

João DO PULO: Hã!

Kelly: Tá Tchau!

Apressado em retirar a droga da casa de Kelly, João do Pulo entrou em contato diretamente com o apelante Edivaldo, que foi até a residência e entregou o entorpecente a João do Pulo e Claudinéia Marques de Arruda, vulgo “Neguinha”.

Chamada do guardião n. 18939902.WAV (id.

225817318 - Pág. 35/36)

EDVALDO: E aê João?

João DO PULO: E aê

EDVALDO? EDVALDO: Tô no Trevo do Lagarto aí!

João DO PULO: Oxi! Cê tá na onde menino.

EDVALDO: Trevo do Lagarto moço.

João DO PULO: Vote!

EDVALDO: Eu sou sincero moço! Eu falo assim ó, vai demorar.

João DO PULO: Hã!

EDVALDO: Mas eu chego.

João DO PULO: Vote! Mas ocês não ava aqui na rua não?

EDVALDO: Não Tava nada!

João DO PULO: Hã!

EDVALDO: Eu tô ino, tô ino pra lá já!

João DO PULO: Pra onde/

EDVALDO: Uai lá em casa! Não é lá em casa?

João DO PULO: É uai. Tô aqui em frente faz é hora.

EDVALDO: Ah! Não! Não vai na conversa de KELLY.

João DO PULO: Hum!

EDVALDO: Eu falo pro cês. A KELLY fala que tá chegando, e nunca chega, e eu fico brabo com isso ai. Entendeu?

João DO PULO: Hã!

EDVALDO: Ela não sabe. Eu sou sincero, eu falo assim, eu tôem tal lugar, e vou demorar um poquim. Mas tô chegando.

João DO PULO: De boa, de boa! Tá!

EDVALDO: Tá! Falou!

De posse de tais informações, a equipe se posicionou na frente da casa da corré Kelly e, após a efetiva entrega da droga pelo apelante Edivaldo, João Aparecido de Araújo, vulgo “João do Pulo” e Claudinéia Marques de Arruda, vulgo “Neguinha”, foram presos com 1,050 kg (um quilo e cinquenta gramas) de maconha.

Calha frisar que o crime previsto no artigo 33 da lei 11.343/2006 é delito de ação múltipla, consumando-se não apenas com o próprio ato de comercialização de drogas, mas com a prática de qualquer das condutas vedadas descritas no preceito primário da norma. Veja-se:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
”.

Nesta esteira, ainda que o acusado negue a prática do delito, as circunstâncias elencadas nos autos são firmes e coerentes e não deixam dúvidas da prática do crime de tráfico de drogas, de modo que a tese absolutória ressoa isolada nos autos.

Nesse sentido, trago à colação o entendimento desta Câmara Julgadora:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS– CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O ART. 28, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A NARCOTRAFICÂNCIA – DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM O FLAGRANTE NO MOMENTO DA TRANSAÇÃO CRIMINOSA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM A FINALIDADE MERCANTIL DAS DROGAS APREENDIDAS - RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em absolvição e tampouco em desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime de porte ou posse para consumo pessoal quando o conjunto fático-probatório é robusto, não restando dúvidas acerca da narcotraficância, especialmente em razão dos depoimentos prestados pelos policiais, de modo que as próprias circunstâncias do caso concreto, de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006, atestam que o acusado trazia consigo drogas para consumo de terceiros.”
(N.U 0000375-84.2016.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2023, Publicado no DJE 30/10/2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA

TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ART. 33 “CAPUT”, E ART. 40, INC.

VI, DA LEI Nº. 11.343/2006] – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – ART. 318, VI, DO CPP – [...] 2. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS PARA A PREVISTA NO ART. 28 DA MESMA LEI – IMPROCEDÊNCIA – [...]. Na hipótese, não se faz possível a absolvição do apelante no crime de tráfico de drogas, tampouco a desclassificação para o porte de drogas para consumo pessoal, constante no artigo 28, da Lei 11.343/2006, máxime porque o contexto fático probatório, através dos depoimentos dos policiais aliada ao exame detido dos demais elementos colhidos durante a instrução criminal, resta suficiente para a comprovação da materialidade e autoria delitivas. Enunciado Orientativo nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”. Enunciado Orientativo nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. [...]
(TJ-MT 10010734620218110042 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/03/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO PRÓPRIO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DE TRAFICANCIA – IMPOSSIBILIDADE – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – ANTECEDENTES CRIMINAIS – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – REGIME FIXADO NOS TERMOS DO

ART. 33, § 2º, “B”, DO CÓDIGO PENAL

- RECURSO IMPROVIDO. Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe. Em se tratando de crimes de tóxico, notadamente do tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, o comum e usual é o agente negar a autoria, apesar de todas as evidências contrárias e, ao mesmo tempo, tentar desmoralizar os depoimentos dos policiais encarregados de sua prisão com suspeitas infundadas
.” (N.U 0034451-15.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023)

De outra feita, como bem ponderou o representante ministerial de primeira instância acerca da afirmação da defesa de que a suposta apreensão de drogas pelos policiais não induz a prática do crime de tráfico de drogas, por não confirmar a materialidade, a apreensão da exorbitante quantidade de maconha (1,050 kg - um quilo e cinquenta gramas) é real e não fictícia.

Dessa forma, o pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas, formulado pela defesa, não comporta amparo.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da defesa, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024